Tribunal: STJ
Processo: 1000441-68.2016.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473390 - SP
(2023/0345112-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.
EMBARGANTE
: HERTAPE SAÚDE ANIMAL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE NORONHA RENAULT - MG062004
LEONARDO AUGUSTO ALENCAR RENAULT - MG070425
EMBARGADO
: JUND LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO
: CYNTIA SANTOS RUIZ BRAGA - SP166974
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE BOLETO
FRAUDADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DO RISCO DA
ATIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial, da inexistência de ofensa direta aos arts.
1.010, III, 1.013 e 1.014 do CPC e do afastamento, com base na prova, do nexo
causal e da diligência do devedor quanto aos arts. 309 e 927, parágrafo único, do
CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do pagamento putativo; e (ii) saber se há
contradição entre o reconhecimento de inovação recursal e o afastamento do nexo
causal com base na prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o
afastamento do nexo causal e da diligência do devedor decorreu do conjunto
probatório, inviável de revisão em recurso especial.
5. Não há contradição entre a inovação recursal e a referência ao nexo causal:
tratam-se de fundamentos distintos e complementares, ambos lastreados em
premissas fáticas e sujeitos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bb5cabe0-a894-474d-8266-d1424ce6c7cb

6. Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material; a insurgência revela
inconformismo com o resultado, sem apontar vício sanável nos termos do art. 1.022
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de contradição na incidência da Súmula n. 7
do STJ à luz de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias. 2. Inexiste
contradição quando o acórdão embargado separa o óbice de inovação recursal da
inviabilidade de revisão do nexo causal fundado na prova, ambos impedidos pela
Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, §1o, 1.010, III, 1.013,
Dispositivos relevantes citados:
1.014, 1.026, §2o; CC, arts. 309, 927, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.142.292/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 938.561/SP,
Turma, julgado em 16/2/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bb5cabe0-a894-474d-8266-d1424ce6c7cb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473390 - SP (2023/0345112-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.
EMBARGANTE : HERTAPE SAÚDE ANIMAL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE NORONHA RENAULT - MG062004

LEONARDO AUGUSTO ALENCAR RENAULT - MG070425
EMBARGADO
: JUND LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO
: CYNTIA SANTOS RUIZ BRAGA - SP166974
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE BOLETO
FRAUDADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial, da inexistência de ofensa direta aos arts.
1.010, III, 1.013 e 1.014 do CPC e do afastamento, com base na prova, do nexo
causal e da diligência do devedor quanto aos arts. 309 e 927, parágrafo único, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na incidência da
Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do pagamento putativo; e (ii) saber se há
contradição entre o reconhecimento de inovação recursal e o afastamento do nexo
causal com base na prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste contradição quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois o afastamento
do nexo causal e da diligência do devedor decorreu do conjunto probatório, inviável
de revisão em recurso especial.
5. Não há contradição entre a inovação recursal e a referência ao nexo causal: tratam-
se de fundamentos distintos e complementares, ambos lastreados em premissas
fáticas e sujeitos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

6. Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material; a insurgência revela
inconformismo com o resultado, sem apontar vício sanável nos termos do art. 1.022
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de contradição na incidência da Súmula n. 7
do STJ à luz de premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias. 2. Inexiste
contradição quando o acórdão embargado separa o óbice de inovação recursal da
inviabilidade de revisão do nexo causal fundado na prova, ambos impedidos pela
Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, §1o, 1.010, III, 1.013, 1.014,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, §2o; CC, arts. 309, 927, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.142.292/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 938.561/SP,
Turma, julgado em 16/2/2017.
RELATÓRIO
HERTAPE CALIER SAÚDE ANIMAL S.A. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.385-1.387, que, em agravo em recurso especial
interposto em ação de cobrança, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da
ausência de demonstração de dissídio, concluiu pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.385-1.386):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FRAUDADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de cobrança na qual a parte autora pleiteou o pagamento de R$
81.861,97, decorrente da prestação de serviços de transporte.
2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do
valor pleiteado, com correção monetária e juros de mora, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, majorando os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

4. O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal. Alega violação dos arts. 1.010, III, 1.013 e 1.014 do CPC e 309
e 927, parágrafo único, do CC, além de divergência jurisprudencial.
5. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na ausência de
demonstração de ofensa aos dispositivos legais indicados, na incidência da Súmula n.
7 do STJ e na ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.010, III,
1.013 e 1.014 do CPC por indevido não conhecimento de tese jurídica em apelação,
por suposta inovação recursal; e (ii) saber se o pagamento putativo e a teoria do risco
da atividade, com base nos arts. 309 e 927, parágrafo único, do CC, afastam a
obrigação de pagar e conferem eficácia liberatória ao pagamento realizado; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O não conhecimento por inovação recursal decorre de premissas fáticas sobre
a origem da fraude e da distribuição do ônus da prova, cuja revisão esbarra na Súmula
n. 7 do STJ, não se verificando ofensa direta aos arts. 1.010, III, 1.013 e 1.014 do
CPC. 8. A análise sobre a existência de nexo causal entre a conduta da autora e o dano
experimentado pela ré foi afastada com base no conjunto probatório, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 9. Afastada a
incidência dos arts. 309 do CC e 927, parágrafo único, do CC por falta de diligência
do devedor e inexistência de nexo causal com a atividade da credora, com base na
prova dos autos. O reexame é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 10. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ também prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento: “1. A alegação de tese jurídica sobre o risco inerente à forma de cobrança,
não apresentada na contestação, configura inovação recursal. 2. O nexo causal entre a
conduta do credor e o dano experimentado pelo devedor, quando afastado com base no
conjunto probatório, não pode ser revisto em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ. 3. O pagamento realizado de boa-fé, por meio de boleto fraudado, não é
válido quando o devedor não adota diligência suficiente para verificar a autenticidade
do documento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.013 e 1.014; CC, arts.
309 e 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; REsp n. 2.142.292/DF,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 938.561/SP,
julgado em 16/2/2017.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do pagamento
putativo, porque diz que o acórdão exige reexame de provas quando bastaria
valoração jurídica de fatos já assentados; b) reconhecimento de inovação recursal
pelo Tribunal de origem sobre a teoria do risco da atividade, ao mesmo tempo em
que se afirma que houve afastamento do nexo causal com base na prova, dando a
entender que o tema teria sido enfrentado.
Afirma que o tema do pagamento putativo e da teoria do risco da atividade
não demanda reexame probatório, mas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
e requer o saneamento da contradição, com efeitos infringentes, para viabilizar o
exame das teses de direito.
Impugnação às fls. 1.413-1.420.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. Parágrafo único: considera-
se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o, do
art. 489,
Código de Processo Civil.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando contradição na aplicação da Súmula n. 7 do
STJ e quanto ao reconhecimento de inovação recursal.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente ao
pagamento putativo e à teoria do risco da atividade teria demandado apenas
revaloração jurídica, e não reexame de provas.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.385-1.386):
7. O não conhecimento por inovação recursal decorre de premissas fáticas sobre
a origem da fraude e da distribuição do ônus da prova, cuja revisão esbarra na Súmula
n. 7 do STJ, não se verificando ofensa direta aos arts. 1.010, III, 1.013 e 1.014 do
CPC. 8. A análise sobre a existência de nexo causal entre a conduta da autora e o dano
experimentado pela ré foi afastada com base no conjunto probatório, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 9. Afastada a
incidência dos arts. 309 do CC e 927, parágrafo único, do CC por falta de diligência
do devedor e inexistência de nexo causal com a atividade da credora, com base na
prova dos autos. O reexame é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a conclusão sobre nexo
causal e diligência do devedor decorreu do conjunto probatório e que a revisão
dessas premissas fáticas é inviável em recurso especial, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ. O fundamento é claro e linear.
Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento de
inovação recursal e, simultaneamente, ao afastamento do nexo causal com base na
prova, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o não conhecimento por inovação recursal
decorre de premissas fáticas, e a análise do nexo causal foi afastada com base no
conjunto probatório, sendo ambas as conclusões sustentadas por fundamentos
distintos e complementares, ambos sujeitos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fls. 1.385-1.386):
7. O não conhecimento por inovação recursal decorre de premissas fáticas sobre
a origem da fraude e da distribuição do ônus da prova, cuja revisão esbarra na Súmula
n. 7 do STJ [...] 8. A análise sobre a existência de nexo causal entre a conduta da
autora e o dano experimentado pela ré foi afastada com base no conjunto probatório, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada no
acórdão, que separa a inovação recursal (óbice de conhecimento) da conclusão sobre
nexo causal (mérito impedido pela Súmula n. 7), sem afirmar que o Tribunal de
origem tenha decidido o mérito da tese inovadora.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52882244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:21
Código de Controle do Documento: 108b9dcf-8b39-46b9-9ea0-7c281ffc1a40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.473.390 / SP
Número Registro: 2023/0345112-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004416820168260659
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.
OUTRO
NOME
: HERTAPE SAÚDE ANIMAL S/A
ADVOGADOS : JOÃO HENRIQUE NORONHA RENAULT - MG062004
LEONARDO AUGUSTO ALENCAR RENAULT - MG070425
AGRAVADO
: JUND LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO
: CYNTIA SANTOS RUIZ BRAGA - SP166974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEVA SAUDE ANIMAL LTDA.
EMBARGANTE : HERTAPE SAÚDE ANIMAL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO HENRIQUE NORONHA RENAULT - MG062004
LEONARDO AUGUSTO ALENCAR RENAULT - MG070425
EMBARGADO : JUND LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
ADVOGADO
: CYNTIA SANTOS RUIZ BRAGA - SP166974
Documento eletrônico VDA54845526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 23471b10-6298-4796-b215-b9ae6b0c88a8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 23471b10-6298-4796-b215-b9ae6b0c88a8